Tribunal: STF
Processo: RHC 268622
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Adriano Figueira Goncalves interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. FURTO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, em razão de ausência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 
2. Paciente condenado pelo delito de furto simples, previsto no art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, e 11 dias-multa. Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina reconheceu a incidência do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do Código Penal, reduzindo a pena na fração mínima de 1/3, para 8 meses de reclusão e 6 dias-multa. 
3. A defesa alegou a atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância, considerando o valor da bicicleta furtada (R$ 200,00, equivalente a 18% do salário mínimo à época) e sua devolução à vítima, além de circunstâncias favoráveis ao paciente. Requereu a absolvição ou a readequação do privilégio reconhecido, com aplicação exclusiva de pena de multa ou redução na fração máxima de 2/3.
4. A decisão agravada não conheceu do habeas corpus por ser substitutivo de recurso próprio e por não haver constrangimento ilegal que justificasse a concessão da ordem de ofício. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a conduta do paciente, consistente no furto de uma bicicleta avaliada em R$ 200,00, com restituição integral à vítima e sem relevante lesão social, é atípica em razão da aplicação do princípio da insignificância; e (ii) saber se houve desproporcionalidade na dosimetria da pena, em razão da aplicação da fração mínima de 1/3 no privilégio do furto, com fundamentação genérica baseada em maus antecedentes. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
6. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas ou circunstâncias fáticas definidas pelas instâncias ordinárias, sendo vedada a dilação probatória no rito célere do mandamus. 
7. A aplicação do princípio da insignificância foi afastada de forma fundamentada, considerando os maus antecedentes do paciente, o que impede a sua aplicação no caso concreto. 
8. A fração de 1/3 aplicada como privilégio do furto, prevista no art. 155, § 2º, do Código Penal, foi considerada adequada, tendo em vista os maus antecedentes do paciente, que possui condenação definitiva por delito da mesma natureza. 
9. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF impede o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso em análise. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. 
Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas ou circunstâncias fáticas definidas pelas instâncias ordinárias, sendo vedada a dilação probatória no rito célere do mandamus. 2. A aplicação do princípio da insignificância deve ser afastada quando o agente possui maus antecedentes, mesmo que o valor do bem seja reduzido e tenha sido restituído à vítima. 3. Reconhecida a figura do furto privilegiado, cabe ao julgador, obedecendo ao livre convencimento motivado, escolher entre as opções legais do § 2º do art. 155 do Código Penal, fundamentando sua decisão nas circunstâncias do caso concreto e particularidades do agente.
(HC 1.036.912 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)

Em suas razões, o recorrente sustenta, em síntese, a manifesta atipicidade material da conduta a ele imputada e pretende “absolver o Paciente em relação ao fato descrito na denúncia, com fundamento no art. 386, III, do CP e readequar o “privilégio” do § 2.º do art. 155 do CP, de modo a aplicar exclusivamente a pena de multa (com exclusão da pena de reclusão) — ou, subsidiariamente, aplicar a fração máxima de 2/3 de redução na terceira fase da dosimetria penal”. 

O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:

RHC. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HC SUBSTITUTO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. NÃO ATENDIDOS OS PRESSUPOSTOS LEGAIS PERTINENTES. MAUS ANTECEDENTES. INCOMPATÍVEL COM O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CARACTERIZADO ABUSO, ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES STJ. 
- Pelo não provimento do recurso.

É o relatório

2. Passo ao exame de mérito.

O Supremo já firmou entendimento no sentido da aplicabilidade, no sistema penal brasileiro, do princípio da insignificância desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: “a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (HC 84.412, ministro Celso de Mello). 

Na presença desses quatro vetores, o princípio da insignificância incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.

Na espécie, a análise dos fatos conduz ao reconhecimento da existência de fato insignificante. 

Com efeito, trata-se de furto “de uma bicicleta usada avaliada em R$ 200,00, valor equivalente a cerca de 18% do salário mínimo à época, bem que foi integralmente restituído à vítima”.  

Reconheço, dessa forma, que o valor dos bens é irrelevante. Ademais, verifico que os itens furtados foram restituídos à vitima e que inexistiu, no caso, uso de violência ou grave ameaça.

Em casos fronteiriços, esse também tem sido o entendimento adotado por este Supremo Tribunal Federal  (HC 139.738 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 118.738, ministro Gilmar Mendes), valendo transcrever os seguintes acórdãos:

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CRIME DE FURTO. LIVROS DE BIBLIOTECA DE UNIVERSIDADE FEDERAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM CONCEDIDA.
1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada. 
2. O valor irrisório dos bens furtados – cinco livros da Biblioteca de Universidade Federal –, a restituição do objeto do crime à vítima, a ausência de violência, de grave ameaça ou de circunstâncias desfavoráveis, autorizam, na hipótese, a aplicação do princípio da insignificância com o trancamento da ação penal. 
3. Ordem concedida. 
(HC 116.754, ministra Rosa Weber – grifei)

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO ORDINÁRIO. FURTO SIMPLES DE BEM AVALIADO EM VALOR POUCO EXPRESSIVO E RESTITUÍDO DE FORMA QUASE IMEDIATA. RÉU PRIMÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 
1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a incidência do princípio da insignificância é condicionada aos seguintes elementos: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) ausência de periculosidade social da ação; (iii) grau de reprovabilidade do comportamento muito reduzido; (iv) inexpressividade da lesão ao bem jurídico protegido (HC 115.246, Rel. Min. Celso de Mello).
2. O furto simples de uma bicicleta avaliada em R$ 200,00 (duzentos reais) não viola, de forma significativa, o bem jurídico tutelado pelo art. 155 do Código Penal.
[...]
4. Ordem concedida de ofício para restabelecer a decisão de primeiro grau. 
(HC 106.458, ministro Roberto Barroso - grifei)

Destaque-se, por fim, que a Segunda Turma desta Suprema Corte possui entendimento no sentido de que “a reincidência, exclusivamente, não impede a aplicação do princípio da insignificância” (RHC 188.173 AgR, ministro Gilmar Mendes), sendo oportuno mencionar, também, os seguintes acórdãos: HC 240.301, redator para o acórdão o ministro André Mendonça; HC 237.445, ministro Edson Fachin e RHC 243.293, redator para o acórdão o ministro Gilmar Mendes.  

De modo que, com maior razão, não impediria, como no caso em espécie, que trata da existência de uma condenação posterior por crime de mesma espécie. 

Cito, no mesmo sentido, em casos assemelhados, os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal (com meus grifos):

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO SIMPLES NA FORMA TENTADA. REITERAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA E INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. 
1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada.
2. O valor irrisório do bem furtado e a ausência de violência ou de grave ameaça, autorizam, na hipótese, a aplicação do princípio da insignificância.
3. A reincidência e/ou a reiteração delitiva não constituem óbices intransponíveis ao reconhecimento da atipicidade material, presente a insignificância da conduta.
4. Agravo regimental conhecido e não provido.
(HC 190.585 AgR, ministra Rosa Weber - grifei)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO DE UMA BERMUDA USADA. PACIENTE REINCIDENTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONCEDER A ORDEM.
(HC 214.876 AgR, Relatora p/ Acórdão ministra Cármen Lúcia - grifei)

Ainda, acolhido o pedido de absolvição, restam prejudicados os demais pedidos. 

3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus para reconhecer a atipicidade material da conduta e absolver o ora recorrente.

4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente